Tribunal: TJDFT
Processo: 0729708-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. NÃO CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. Quando presentes condenações por crimes não impeditivos e impeditivos, mister verificar o requisito objetivo para o cabimento de comutação da pena referente ao crime não impeditivo, qual seja, o cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo até o marco temporal de 25 de dezembro de 2023.
2. A análise objetiva do requisito temporal, no Decreto no 11.846/2023, deve ser feita considerando como termo inicial a data do cometimento do crime impeditivo, não podendo ser considerado período anterior a fim de aferir o cumprimento dos 2/3 da pena.
3. Agravo em execução penal conhecido e não provido.